Tribunal: STF
Processo: RE 1184789
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 409, Recurso Extraordinário n. 631.880, e Tema 810, Recurso Extraordinário n. 870.947: repercussão geral reconhecida e mérito julgado). 
    Os autos retornaram a esta Corte Suprema após a Turma Recursal de origem julgar prejudicado o juízo de retratação, fazendo a distinção entre a questão tratada no caso concreto e a matéria objeto do paradigma da repercussão geral (Tema 409, Recurso Extraordinário n. 631.880) indicado no despacho de devolução, e parte recorrente ratificar seu recurso extraordinário, referindo tratar-se nos autos do Tema 632/RG .
    Examinados os autos, decido.
    Na espécie vertente tem-se equívoco na indicação do paradigma da repercussão geral, cuidando-se da controvérsia descrita no Recurso Extraordinário n. 699.535, Tema n. 632: repercussão geral reconhecida.
    Ante o exposto, mantenho a devolução destes autos à origem, agora sob o Tema nº 632 da repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente